Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010848-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (AGRAVANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES GALVAO - CPF: 824.482.051-91 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES LEITE - CPF: 580.768.401-04 (AGRAVADO), MOISES RODRIGUES GALVAO - CPF: 461.050.771-49 (AGRAVADO), ROBERTO MASTRO PIETRO - CPF: 141.727.121-34 (AGRAVADO), ELIZEU CANO DE LUNA - CPF: 334.380.999-34 (AGRAVADO), DANIEL RODRIGUES GALVAO - CPF: 292.764.541-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO FRANCISCO DORNELES - CPF: 372.771.110-87 (AGRAVADO), DORIVALDO APARECIDO DIAS - CPF: 458.415.001-04 (AGRAVADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não provou
que exerce a posse na área em questão, não há sequer elementos que comprovem que exerça atividade pecuária conforme alegado na inicial.

3.
Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Minusa Agropastoril LTDA.,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT Verde-MT nos autos da ação de reintegração de posse no 1055838-38.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de
Paulo Rodrigues Falcão,

José Rodrigues Leite, Moises Rodrigues Galvão, Roberto Mastro Pietro, Elizeu Cano de Luna, Daniel Rodrigues Galvão, Sebastião Francisco Dornelles e Dorivaldo Aparecido Dias,
que indeferiu o pedido de reintegração de posse

A empresa agravante esclarece que é proprietária de duas áreas de terras rurais denominadas “Fazenda Sapezal”, matriculadas respectivamente sob os números 15.660 e 15.661, no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT, nas quais explora atividade de pecuária.

Sustenta que, por volta do mês de Setembro de 2019 recebeu a notícia de que “um grupo de “sem terras” ligados a uma cooperativa da cidade de Campo Verde-MT, invadiu parte da sua Fazenda.” (Id. 42203999, p. 4).

Aduz que o seu procurador se deslocou até o local onde comprovou o esbulho, ato contínuo providenciou a elaboração de Ata Notarial, para comprovar a indigitada invasão e ante a falta de acordo com os agravados para que eles deixassem o local procurou a Polícia Civil do município de Chapada dos Guimarães, onde registrou a ocorrência.

Argumenta que, ingressou em juízo pugnando pela reintegração de posse, todavia o magistrado de primeira instância indeferiu o pleito liminar sob o argumento de que não foram satisfeitos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Defendem que estão presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil de forma que deve ser deferida a antecipação de tutela para reintegrá-lo na posse da área invadida.

Requer seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e determinar a reintegração de posse em favor do agravante sobre as áreas descritas na inicial da ação. No mérito pugnam pela reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 43512499).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 105003965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A situação retratada nos autos remete à posse nova, pois a ação foi proposta dentro de ano e dia do esbulho, de forma que, nos termos do artigo 558 do CPC, a concessão da liminar possessória está condicionada a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O magistrado de primeira instância ao rejeitar o pedido liminar de reintegração de posse, assim fundamentou:

“[...] Na verdade, embora oportunizada a emenda à inicial para comprovar a posse, o autor se limitou a colacionar uma declaração de um vizinho e de um ex-funcionário que, frise-se, supostamente laboro na área há 05 (cinco), o que não corrobora para a demonstração da posse contemporânea à data do esbulho.

Em que pese tenha alegado o exercício de atividade pecuarista, não comprovou. [...]” (Id. 43251964, pág. 71)

Consoante bem apontado na decisão agravada a declaração do ex-funcionário não comprova a existência de posse contemporânea, pois trabalhou na área há de 05 (cinco) anos.

Igualmente a ata notarial acostada não comprova a existência de posse contemporânea da parte agravante.

Como se não bastasse, a agravante alega que a área supostamente invadida faz parte de dois imóveis de 500 hectares da Fazenda Sapezal de propriedade da autora, todavia no memorial descritivo acostado pela própria parte agravante a descrição do local está como “Sítio Barra Alegre” (Id. 43251964).

Conclui-se com base nos documentos constantes dos autos que a parte agravante
não comprovou a posse da área discutida nos autos
, não há sequer elementos que comprovem que exerça atividade pecuária conforme alegado na inicial.

Destarte, não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC (posse), por conseguinte o recurso deve ser desprovido.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese dos autos, o Juiz a quo realizou audiência de justificação, na qual o próprio representante da empresa insurgente admite que a agravada mantinha a posse direta do imóvel em questão e consentiu, por liberalidade, o funcionamento da empresa no local. Ressalte-se que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208 do Código Civil). Assim, inexistindo a posse da agravada, afasta-se também a possibilidade de esbulho. 3. A confirmação em juízo de que a empresa já não funciona há alguns anos no terreno de propriedade da recorrida demonstra a completa inexistência de prejuízos à insurgente e, assim, de receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. Por último, não prospera a alegação de nulidade gerada pelo fato de o Magistrado a quo não ter ouvido a testemunha arrolada pela agravante na audiência de justificação, pois, conforme registrado na audiência, foram suficientes para o convencimento do Juiz os documentos pessoais das partes, por meio dos quais o julgador concluiu pela ausência de prova da posse alegada pela ora agravante. Ademais, as testemunhas eventualmente indicadas pelas partes poderão ser ouvidas no decorrer do processo, na fase de instrução. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AI: 06217561320198060000 CE 0621756-13.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 12/02/2020, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022